Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (ID 39973088), intime-se o embargado, JOSÉ MIRTES OLIVEIRA RIBEIRO, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.